Tribunal: CARF
Processo: 10640.003650/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003650/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE PAULA NETO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não cabe a esse colegiado manifestar-se acerca de matéria não litigiosa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA
FÍSICA. DISO. ARO. AFERIÇÃO INDIRETA. CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS.
A decadência das contribuições decorrentes de execução de obra de construção
civil pode ser comprovada por documentos públicos que gozam de presunção
de legitimidade e veracidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e dar-lhe provimento para
reconhecer a decadência em relação à área construída de 271,83m2.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do 09-37.163 - 5° Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 50 e ss), verbis:
Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.315.597-2, no
valor de R$2.449,79, emitido em 29/11/2010 e consolidado em 28/11/2010, onde consta
o lançamento de contribuições para terceiros na competência 12/2009 sob o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003650/2010-13
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003650/2010-13

levantamento AR — AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA onde foi considerada
a mão-de obra ou salário de contribuição de R$23.084,53 e aplicação da alíquota de
5,8%.
O mesmo crédito tributário previdenciário está respaldado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Início da Procedimento Fiscal de 28/10/2010 (fls.
14/16).
Os elementos de cálculos se encontram no discriminativo de débito de fls. 05,
encontrando-se às fls. 06/07 os fundamentos legais do crédito tributário lançado e às fls.
25 o relatório de lançamentos.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal se encontra às fls. 26 onde consta
mais dois (2) autos de infração.
Pelo Aviso de Recebimento (AR) de fls. 27, a presente autuação foi recebida em
02/12/2010.
Do relatório fiscal de fls. 09/13 consta que:
- o contribuinte foi intimado para apresentar a GPS relativa a execução da obra e com
recolhimento anterior à intimação;
- o lançamento do presente auto de infração se referem a contribuições previdenciárias
da empresa e para o RAT, incidentes sobre a remuneração da mão de obra utilizada na
construção civil e apurada no aviso de regularização de obra, em anexo, considerando a
tabela do SINDUSCON e o enquadramento da obra;
- os documentos analisados para o lançamento fiscal foram a DISO - Declaração de
Informação sobre Obra e o ARO - Aviso de Regularização de Obra n° 422034;
- o contribuinte através da referida DISO solicitou a regularização da obra de construção
civil em referência, em nome de FRANCISCO DE PAULA NETO JUNQUEIRA, em
27.11.2009 na agência da Previdência Social em Além Paraíba, tendo sido emitido o
ARO citado, em 02.12.2009;
- à época foram apresentados os seguintes documentos: certidões n° 0339019122009 de
21.12.2009 e 0234014092009 de 16.09.2009 da Prefeitura Municipal de Além Paraíba
onde foi certificado a expedição de alvará e habite-se anexadas por cópia;
- não tendo havido providências quanto ao recolhimento foi lavrada a presente autuação;
- no lançamento do débito a individualização por rubricas, levantamento, período
mensal e estabelecimento, estão no discriminativo de débito/DD;
- o lançamento fiscal é constituído de fatos geradores provenientes da DISO e do ARO;
- para cálculo das contribuições devidas pela empresa foram utilizadas como base de
cálculo o valor originário da remuneração apurada no ARO;
- as alíquotas utilizadas para o cálculo das contribuições a cargo da empresa são as
previstas na legislação vigente e estão discriminadas no discriminativo de debito/DD;
- os fundamentos legais que sustentam a exigibilidade do crédito constituído e sua
cobrança estão discriminados no relatório de fundamentos legais do débito anexado;
- no presente lançamento fiscal foi criado o levantamento AR Aviso de Regularização
de Obra;
- o valor originário do crédito tributário sofre a devida atualização monetária e sobre o
valor apurado os juros e multa devidos;
- o valor final, total e consolidado, do presente crédito fiscal, encontra-se discriminado
na folha de rosto do auto de infração;
- foram emitidos na mesma ação fiscal os autos de infração 37.287.545-9 e 37.315.597-
2, respectivamente com as contribuições dos segurados e o outro para terceiros;
Às fls. 17/20 estão anexadas as cópias da DISO e do ARO, este com área de
enquadramento de 249,29, obra nova, residencial casa, padrão alto, R(01) e valor do
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003650/2010-13

CUB de RS 1.221,41, onde foi apurado o valor da mão de obra não decadente de
RS23.084,53, sendo as contribuições previdenciárias de R$7.156,20 e aquelas
destinadas a terceiros de R$1.338,90, totalizando o valor originário de R$8.495,10.
Às fls. 22/24 se encontram as mencionadas certidões municipais referidas no relatório
fiscal;
O sujeito passivo se insurgiu contra o lançamento fiscal às fls. 30 e anexou o original da
certidão 0339019122009 e a tela do sistema de informática do Cadastro do imposto do
Município fls. 32 relativa ao ano de 2003 com a área de construção de 271,83 m2, onde
alegou que:
- em 19/08/1985 requereu inicialmente a construção de uma residência com área de
70,00 m2 como demonstra o protocolo 4733 expedido pela Prefeitura Municipal;
- pediu o habite-se da residência com os mencionados 70,00 m2 , em 08/2009, ocasião
em que a vistoria Municipal encontrou uma área de construção de 295,19 m2, na
conformidade do protocolo 75.149;
- a Divisão de Cadastro e Lançamento do Município já havia efetuado, no ano de 2003,
após recadastramento, o lançamento da citada residência no IPTU com área de 271,83,
conforme rol de valores calculados no livro n° 3/5, fls. 361 o que está estampado no
espelho do IPTU, com a inscrição 01.04.026.2135.001 anexado a presente (fls. 32);
- em razão da posse das certidões de Construção e de habite-se, foi dada a entrada da
DISO na Agência da Receita Federal do Brasil em Cataguases, buscando a
regularização do imóvel, contudo, sem a apresentação na oportunidade da certidão do
primeiro lançamento que comprovaria a isenção do pagamento do imposto sobre a área
de 271,83 m2;
- como foi constado da última certidão de habite-se, a área construída foi de 295,19 m2 ,
portando apenas é devido as contribuições da diferença de área construída de 23,36 m2;
- requer a isenção do recolhimento das contribuições e das cominações legais.
Em decorrência do alegado na peça de rebate, os autos foram baixado em diligência
fiscal para verificação junto a Municipalidade de Além Paraíba da autenticidade
contemporânea dos fatos ou registros feitos no livro 3/5 e relativo ano de 2003, assim
como a cronologia dos pagamentos do IPTU, a confirmação da área constatada de
271,83 m2, a sequência da quitação do IPTU nos anos seguintes, se os registros são da
inscrição imobiliária do imóvel, finalizando com a solicitação de que se os referidos
registros comprovam materialmente o término da obra em 2003 e na metragem de
271,83 m2, fazendo ainda a alusão ao art 390, IV da IN-RFB 971/2009 e, em caso
positivo, a feitura do novo ARO com a retificação dos cálculos das contribuições (fla.
36).
Na resposta, a auditoria fiscal se manifestou às fls. 40/41, informando que:
- foi procedida a diligência fiscal e ficou constatado que no referido livro n° 3/5, fls.
361, datado de 31/03/2003, portanto contemporâneo, consta o lançamento do IPTU em
nome do impugnante, porém, "NO MESMO LIVRO NÃO INFORMA A ÁREA
LANÇADA, SÓ CONSTANDO VALORES LANÇADOS";
- a seção de cadastro Municipal apresentou uma ficha de cadastro onde estão
registrados, dentre outros dados, as seguintes informações:
a) que o impugnante requereu a regularização da área de construção de 201,83 m2 na
conformidade da planta e documentos anexos, protocolado sob o n° 75.149 de
03/06/2009 e outro acréscimo de 23,36 m2, na conformidade do protocolo 75.768 de
21/07/2009 de imóvel na Rua Serafim de Mattos, 137 - Granja 03 de Outubro;
b) que o imóvel está cadastrado com área de 224,14 m2 para o exercício do IPTU 2011,
sendo que sobre a área do terraço de 71,05 m2 não está incidindo a cobrança, por ter
sido desconsiderada do lançamento do IPTU.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003650/2010-13

- em declaração, juntada às fls. 37, o Setor de Cadastro e Lançamento da Prefeitura
Municipal de Além Paraíba, confirma o cadastro no IPTU do imóvel situado na Rua
Serafim de Mattos, 137, Granja 03 de Outubro, em nome do impugnante, com área de
224,14 m2 para o exercício de 2011, sendo que a área do terraço de 71,05 m2 não está
na incidência da cobrança do referido imposto, ainda que o habite-se da obra foi
requerido em 07/11/2002 e somente liberado em 2009. após a regularização de
acréscimo requerido em 03'/06'/2009, que em outro parágrafo da mesma declaração
informa que o imóvel estava lançado para o IPTU/2003 com área de 271,83 m2;
- na diligência fiscal ficou confirmado o contido na certidão de fls. 31 e a transcrição da
tela de fls. 32, área total da obra de 295,19 m2, sendo que a área de 271,83 m2 foi
lançada para o IPTU de 2003, portanto, deverá ser exigida a regularização da diferença
de metragem de 23,36 m2 (fls. 41, primeiro tópico);
- o processo foi encaminhado pela fiscalização à agência da RFB em Cataguases para a
emissão de novo ARO que foi juntado às fls. 38/39;
- após, os autos foram encaminhados à DRJ com a informação da retificação da área de
cálculo de 249,29 m2 para 23,36 m2 no novo ARO de fls. 38/39, com a remuneração da
mão de obra de R$23.084,53 para R$3.994,50.
Aberta vista ao impugnante sobre o resultado da referida diligência fiscal às fls. 42, o
mesmo foi intimado às fls. 43/44 e não se manifestou.
Não obstante as alegações defensivas, bem como o resultado da diligência
favorável ao sujeito passivo, a impugnação foi julgada improcedente, conforme se verifica na
ementa do referido acórdão, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
37.31.597-2
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. DISO.
ARO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E IMPROCEDENTE.
(...)
A decadência das contribuições decorrentes de execução de obra de construção civil
deve ser comprovada por documento contemporâneo aos fatos contendo a metragem da
área construída.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de piso, em 14/05/2012, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 11/06/2012 (e-fls. 68 e ss). Em suma, alega que a quase totalidade da obra, ou
seja 271,83 m2, encontrava-se edificada em data anterior a 2003, conforme se comprova por
documentos públicos acostados aos autos, requerendo seja reconhecida a decadência em relação
a essa área; de modo que somente o acréscimo de 23,36m m2, edificado em 2009, deve ser
considerado para fins do lançamento, em conformidade com as conclusões da auditoria fiscal,
em sede de diligência, às fls. 43, que apurou débito de R$ 3.994,50, montante esse que foi
impedido de quitar por fato culpável imputável à DRF de Cataguases/MG. Assevera que o
lançamento sequer considerou a construção inicial da residência, em 1988, com área de 70m2.
Requer seja convertido o julgamento em diligência, para que o recorrente possa quitar o crédito
tributário referente à matéria não decaída.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003650/2010-13

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
O Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para que possa
providenciar quitação do crédito tributário referente à área construída de 23,36m2, não atingida
pela decadência.
Com efeito, o Recorrente reconheceu, desde a apresentação da impugnação, que a
exigência da contribuição social deveria incidir sobre essa área. Afigura-se, pois, tratar-se de
matéria não litigiosa, não cabendo manifestação alguma desse colegiado. Do exposto, deixo de
conhecer essa matéria.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos de
admissibilidade.
Não há preliminares,
Quanto à parcela litigiosa da infração, entendo estar sobejamente comprovado nos
autos que a área construída de 271,83 foi edificada em data anterior a 2003, conforme assentado
no relatório de diligência de e-fls. 43 e 44, não sendo passível de lançamento, cujo auto de
infração foi cientificado ao sujeito passivo apenas em 02/12/2010, face à decadência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa, e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência em relação à
área construída de 271,83m2.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital